Tribunal: TJES
Processo: 5001425-74.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Transação; Troca ou Permuta; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-74.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UDEMILSON PIMENTEL

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BARTH

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
UDEMILSON PIMENTEL

contra v. acórdão (id. 11399636), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 11914595), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso em relação à análise de provas apresentadas e às seguintes teses: impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita por ele formulado; prescrição/decadência do direito postulado pelo embargado, aduzindo, ainda, que o v. acórdão analisou as cláusulas décima e décima primeira, invocando o art. 475 do CC, sem considerar a prescrição/decadência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001425-74.2022.8.08.0044

EMBARGANTE:
UDEMILSON PIMENTEL

EMBARGADO:
CARLOS ALEXANDRE BARTH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
UDEMILSON PIMENTEL

contra v. acórdão (id. 11399636), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 11914595), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso em relação à análise de provas apresentadas e às seguintes teses: impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita por ele formulado; prescrição/decadência do direito postulado pelo embargado, aduzindo, ainda, que o v. acórdão analisou as cláusulas décima e décima primeira, invocando o art. 475 do CC, sem considerar a prescrição/decadência.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, posto que, ao contrário do que alega o embargante, houve expressa análise da matéria devolvida ao conhecimento deste e. TJES via apelação, cabendo destacar que, no recurso, no que se refere à gratuidade de justiça, o apelante/embargante limitou-se a requerer o cancelamento da distribuição do feito, tese que foi devidamente apreciada e, naquela ocasião afastada.

Quanto às demais teses, relativas à omissão quanto à prescrição/decadência do direito postulado pelo embargado, aduzindo, ainda, que o v. acórdão analisou as cláusulas décima e décima primeira invocando o art. 475 do CC, sem considerar a prescrição/decadência, destaca-se que a apelação sequer trata da matéria invocada, razão pela qual não há que se falar em omissão.

No mais, quanto mencionado vício, mas na análise de provas, deve-se salientar que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.) Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o acórdão no sentido de que houve o inadimplemento contratual de sua parte, com base no exame do acervo probatório, não há que se falar em omissão.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante, em petição extensa e com transcrição quase integral de peças processuais, alega omissão, foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Código.

Por fim, embora patente a ausência de omissão nos pontos invocados, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º do CPC, por força da súmula 98 do STJ.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.